Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748311-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: AROLDO AMORIM ODORICO, DAYSE FERREIRA DA MOTTA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por AROLDO AMORIM ODORICO e DAYSE FERREIRA DA MOTTA AMORIM, pela qual determinou a conversão em penhora de bloqueio de valores do banco agravante realizado pelo SISBAJUD, visando o pagamento de valores remanescentes devidos no processo de origem a título multa diária cominatória. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por violar o devido processo legal e o contraditório, pois não foram observados os prazos legais previstos nos arts. 523 e 525 do CPC, ao converter o bloqueio em penhora antes do decurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário e sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada. Alega que houve duplicidade de garantia, pois o valor executado, na expressão de R$ 46.974,60 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) já havia sido depositado judicialmente em garantia pelo agravante, tornando desnecessária e excessiva a penhora subsequente, em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao art. 854, § 3o, II, do CPC. Sustenta, ainda, que a multa cominatória (astreintes) é inexigível em face do agravante, por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, ressaltando que o próprio Juízo de origem reconheceu que o cumprimento da obrigação não poderia ser imputado ao recorrente, remanescendo pendência apenas em relação à coexecutada LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Argumenta que, mesmo que se entenda pela exigibilidade das astreintes, estas são manifestamente excessivas, devendo ser reduzidas ou excluídas, conforme o Tema 706 do STJ, que admite a revisão da multa cominatória a qualquer tempo, por não haver preclusão ou coisa julgada quanto ao seu valor. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, com caráter ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a devolução dos valores penhorados e sustação da execução, ou, alternativamente, que sejam os agravados impedidos de levantar os valores penhorados, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de acordo com as seguintes especificações: “2. Determinar o desbloqueio/devolução da quantia bloqueada/penhorada ao Banco agravante, posto que o Juízo foi garantido no prazo legal. 3. Anular a decisão de id. 253202570 e, consequentemente, o ato de bloqueio e penhora, posto que não escoado o prazo legal de pagamento, (tempestivamente pago em 29/09/2025, com a guia no id. 251552394 e comprovante de pagamento no id. 251762408), determinando-se a análise da Impugnação pelo Juízo a quo. 4. Reconhecer que houve supressão do prazo processual, conforme fundamentação supra; 5. Reconhecer a inexigibilidade das astreintes, conforme súmula 410 do STJ. 6. Reconhecer que não subsiste obrigação de fazer a cargo do Agravante, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa; ou, subsidiariamente, reconhecer a existência de justa causa, caso se entenda que remanescia obrigação de cumprimento atribuída à corré. 7. Reconhecer que a decisão que comina astreintes não preclui e que não faz coisa julgada, conforme Tema 706 do STJ, devendo as astreintes, caso não declarada inexigível, seja reduzida, conforme fundamentação supra.” Preparo regular, conforme certificado no ID 78026705. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalvo, inicialmente, que o recurso comporta conhecimento apenas parcial, pois está, em sua maior parte, volvido a obter apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante nos autos de origem, pela qual sustenta a inexigibilidade e questiona a extensão das astreintes executadas pelos agravados, tratando-se de questões que ainda não foram objeto de apreciação nos autos de origem, de modo que representam inovação recursal e tentativa de supressão de instância. Com efeito, a decisão agravada se limitou a converter em penhora valores bloqueados pelo SISBAJUD, não tendo o Juízo de origem apreciado a admissibilidade ou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, conforme se afere do conteúdo da decisão recorrida: “Em consulta reiterada SISBAJUD, foi bloqueado o valor total do débito, razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Intime-se, via DJe, a parte KIRTON BANK da penhora efetivada para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do art. 346, parágrafo único, e 854, §3o, ambos do CPC. Preclusa a presente decisão, observado o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora, que fica desde já intimada a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Nada requerido, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento.” Assim, a pertinência e o conteúdo da impugnação ainda pendem de apreciação nos autos de origem, de modo que a matéria de defesa sustentada pelo agravante a respeito do mérito do cumprimento de sentença não comporta apreciação nesta sede recursal, pois a interposição do agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o julgamento do processo originário, estando a irresignação recursal limitada ao conteúdo da decisão agravada. Feita essa necessária ressalva, passo à apreciação do pedido liminar deduzido pelo banco agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. No caso dos autos, verifica-se presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, pois, ao proceder a conversão do bloqueio de ativos financeiros em penhora sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante nos autos de origem, mediante realização de depósito judicial para plena garantia da execução, a decisão agravada acabou por incorrer em excesso de penhora. Constata-se dos autos do cumprimento de sentença que a execução era movida em face da coexecutada LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e que no dia 3 de setembro de 2025 foi proferida decisão acolhendo o pedido apresentado pelos agravados, visando a execução de valores pendentes de pagamento do período de incidência de astreintes, em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer disposta na sentença, consistente em proceder ao levantamento de restrições constantes da matrícula do imóvel adquirido pelos recorridos (ID 248594627) Na referida decisão, o Juízo de origem determinou a intimação das “requeridas ao pagamento do valor remanescente de R$ 46.974,60, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de início dos atos expropriatórios”. Findo o prazo, determinou a realização de bloqueio via SIBAJUD (ID 250350865), sobrevindo a decisão ora agravada, convertendo o bloqueio em penhora (253202570). Ocorre que, nesse interregno, o banco agravante apresentou impugnação à penhora, observando o prazo do art. 523, do CPC, acompanhada de comprovante de depósito judicial do valor integral indicado pelos agravados como devido, na expressão de R$ 46.974,60 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), como se verifica no ID 251762408 à ID 251552394. Assim, quando proferida a decisão ora recorrida, convertendo o bloqueio realizado pelo SIBAJUD à penhora, sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, a obrigação em execução já estava integralmente garantida por deposito judicial realizado pelo banco agravante, sendo evidente que a decisão agravada acarreta excesso de penhora. A manutenção da constrição via SISBJUD no caso em apreço resulta em manifesta afronta ao art. 805 do CPC, que institui o princípio da menor onerosidade, dispondo que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado. Com efeito, tendo ocorrido o depósito voluntário do valor integral da obrigação, realizado antes da decretação da penhora, como meio eficaz para evitar a adoção de atos constritivos contra o devedor, não é possível a manutenção da outra medida constritiva que acarrete indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, o que é vedado pelo art. 854, § 3o, II, do CPC. Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (....) 9. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC para o caso de o executado, a despeito de realizar o pagamento no prazo legal, ter deixado de apresentar o respectivo comprovante de pagamento a tempo e modo. 10. No caso específico dos autos, tenho por prestigiar a instrumentalidade das formas, pois há documentação que comprova o pagamento dentro do prazo legal. Ademais, o agravante/executado não se quedou inerte, tendo, ao contrário, proposto inicialmente o pagamento parcelado do débito exequendo, e posteriormente ofertado o pagamento integral, razão pela qual não se mostra cabível penalizá-lo por eventual erro procedimental. 11. Ademais, nos termos do artigo 805 do CPC, o juiz mandará que se faça a execução pelo modo menos gravoso para o executado, o que, configura excesso de penhora, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso II, do CPC. Assim, deve ser acolhida a impugnação oposta. 12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora, bem como determinar o desbloqueio dos valores penhorados ao ID 85837476 do processo de origem. (...) (Acórdão 1368308, 0700538-02.2021.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2021, publicado no DJe: 13/09/2021.) Assim ainda que comporte conhecimento parcial, é bastante evidente a probabilidade de provimento do recurso, para determinar o levantamento da penhora via SISBAJUD e a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante. Também não há dúvidas de que a decisão agravada é passível de causar dano grave e de difícil reparação ao banco recorrente, pois mantém a indisponibilidade de recurso financeiros expressivos, para pagamento de obrigação que já foi integralmente garantida por deposito judicial. Ademais, já estando garantido o pagamento da dívida pelo depósito judicial, viabilizando o adimplemento da obrigação, caso venha a ser inadmitida ou julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, além de ser a agravante instituição financeira solvente e capaz de e suportar o adimplemento da execução, não se verifica risco de irreversibilidade passível de obstar a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar o levantamento do bloqueio judicial realizado em face do banco agravante via SISBAJUD, no valor de R$ 46.974,60 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) (ID 251276403), devendo a execução ficar garantida pelo depósito judicial de mesmo valor, comprovado no ID 251552394 e ID 251762408, até a apreciação pelo Juízo de origem da admissibilidade e do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator